Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-67.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REPETIÇÃO NO AJUIZAMENTO DE CAUSAS IDÊNTICAS EM GRANDE VOLUME. CONEXÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo julgamento do ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2021665 - MS (2022/0262753-6), de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, fixado o Tema 1198: “Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.” – Tema 1198 (ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.).1.1. Em 23/10/2024, pela Recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça, definidas orientações a juízes e tribunais a adotarem medidas voltadas à identificação, tratamento e, sobretudo, prevenção de litigância abusiva:
2. Hipótese em que, verificada litigância abusiva, extinto o processo com base no não atendimento de diligências pela autora, determinadas em processo conexo, a fim de suprir irregularidades na petição inicial com apresentação de documentos aptos a lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo.
3. Recurso conhecido e não provido.